Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Petição, apresentada pela ASSOCIACAO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, advertindo as partes quanto aos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC (ID 118250453).
Para tanto, a agravante aduz que o cumprimento de reintegração de posse estava previsto para ocorrer desde o protocolo da presente ação cautelar, indo contrário às determinações contidas na Lei no. 14.216/2021 e na ADPF 828, que suspendeu os despejos urbanos e rurais até 31 de março de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.
Por fim, requer que seja concedida a liminar para, em consequência, atribuir efeito suspensivo em relação ao recurso de apelação cível interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS proposta em desfavor de ANDRIU ALVES MEIRA e WALDECLIFIO ELIAS MEIRA, apensa aos autos da ação de reintegração de posse n° 0027375-16.2013.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, até que o recurso seja apreciado por esta Colenda Câmara Cível de Direito Privado (ID 118250453).
Pois bem.
Primeiramente, importa destacar que a Lei no. 14.216/2021, a que faz menção a requerente para dar guarida à sua pretensão, estabelece medidas excepcionais em relação a cumprimento de medidas de desocupação de imóvel exclusivamente urbano, senão vejamos:
Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.
No entanto, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 828, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estendeu para as áreas rurais e até 31/03/2022, as regras que suspendem os despejos e as desocupações urbanas, por entender que a crise sanitária ainda não havia sido plenamente superada.
Apenas para registro, segue a conclusão a que chegou o eminente Ministro:
45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos:
(i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022.
(ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia;
(iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.
46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.
Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao que dispõe a ADPF 828, razão pela qual, a despeito do indeferimento liminar da medida cautelar, deve ser suspensa a eficácia da sentença objurgada até o dia 31 de março de 2022.
Pelo exposto, sem mais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido, apenas para suspender o cumprimento do mandado reintegratório até o dia 31 de março de 2022.
Por oportuno, reclassifiquem-se os autos, porquanto se tratar de Agravo Interno interposto nos autos da Petição 1021414-25.2012.8.11.0000.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.